Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL -, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SAQUE – CAIXA 24 HORAS – NÃO ENTREGA DE NUMERÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É manifesta a legitimidade da instituição financeira que disponibiliza seus serviços por meio de caixa eletrônico denominado “Banco 24 horas” (serviço terceirizado), uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos disponibilizados aos seus usuários e contratantes. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A instituição financeira e a empresa que atua no segmento de serviços financeiros de saque por terminais de autoatendimento, por integrarem a cadeia produtiva, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
3. Narra a autora que tentou realizar o saque de R$ 950,00 no terminal eletrônico “24 Horas” situado no Supermercado Bellavia do Recanto das Emas/DF, mas que após a contagem das cédulas, nada lhe foi entregue pela máquina. Segundo ela, o valor do saque foi debitado do seu cartão de benefícios previdenciários, o que a levou a procurar o banco para apontar a irregularidade do procedimento do saque, porém sem sucesso. Requer a condenação do réu na restituição de R$ 950,00, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenarem as requeridas ao pagamento de R$ 950,00, referente ao saque não efetivado, como também na indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, o que ensejou a interposição dos presentes recursos.
4. Incontroverso é o fato de que, em 05/12/2022, a autora tentou realizar saque em caixa eletrônico denominado “Banco 24 Horas” e que a quantia foi debitada em sua conta de benefícios previdenciários.
5. Inobstante as alegações dos réus, notadamente da vistoria promovida pela corré TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A, quando afirma não ter encontrado irregularidade, ambos os requeridos não se desincumbiram de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provaram que as cédulas foram entregues (ID 49178772). A corré TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A sustentou que o estabelecimento comercial não dispõe de câmara. Contudo, não produziu prova nesse sentido, seja pela ausência do contrato que possui com o estabelecimento comercial onde está localizado o terminal de autoatendimento, seja por qualquer outro meio de prova. De mais a mais, se o caixa eletrônico 24 horas disponibilizado em estabelecimento comercial (supermercado) não dispunha de câmeras, constata-se a falha de segurança do serviço prestado ao consumidor.

6. É fato notório que a realização de saques e a contratação de serviços bancários por meio de caixa eletrônico disponibilizados em estabelecimentos comerciais facilitam o cotidiano do consumidor, porém, são transações sujeitas a falhas do sistema e vulneráveis à aplicação de fraudes. Assim, ante a ausência de provas quanto à integridade do sistema operacional ofertado, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pelo banco réu e pelo prestador de serviço, o que atrai para si a culpa pelos danos causados ao consumidor.

7. Tenho como presentes a violação aos atributos da personalidade, uma vez que a autora contava com 67 anos na data dos fatos e ficou privada dos parcos recursos financeiros que dispõe mensalmente, oriundos de benefício previdenciário destinado aos idosos.

8. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como desproporcional o valor fixado na origem, em razão da ausência de outros desdobramentos demonstrados pela parte autora, que não a impossibilidade de dispor da quantia quando lhe conviesse. Entendo que o valor de R$ 3.000,00 seria justo e suficiente, porque referida quantia é capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

9. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.